Tribunal: TRF3
Processo: 0040381-45.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
656/821)

0040381-45.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata a presente demanda de pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal para portador de deficiência.

2. Da análise dos autos verifica-se que o pedido inicial encontra-se suficientemente instruído. A cópia do pedido administrativo contém alguns trechos ilegíveis, todavia comprova o indeferimento do pleito na esfera administrativa e o motivo da denegação.

3. Sentença anulada.

4. Instrução probatória insuficiente. Autos devolvidos à vara de origem para regular processamento.

5. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040381-45.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JACIRA VIALE LINO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040381-45.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JACIRA VIALE LINO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 25.07.2016, indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito conforme dispositivo que ora transcrevo: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 320, 321, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Parte autora beneficiária da gratuidade judicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”.

Apela a parte autora requerendo a nulidade da sentença. Alega para tanto que “Com a emenda à inicial, os requisitos exigidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, foram preenchidos. Portanto, o regular prosseguimento da Demanda era medida de rigor.”.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso da parte autora

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040381-45.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JACIRA VIALE LINO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da análise dos autos verifica-se que:

- em 30.05.2016 foi prolatada decisão nos termos que seguem: “Vistos. No prazo de quinze dias, sob pena de extinção, deverá(ão) a(s) parte(s) demandante(s) emendar a petição inicial para: 1. Informar a existência de união estável e seu endereço eletrônico (e-mail) para intimação (art. 319, II, do Código de Processo Civil), bem como informar o endereço do requerido. Observo, desde já, que a alteração da verdade dos fatos – como, p. ex., a conduta de afirmar falsamente que não possui endereço eletrônico - constitui litigância de má-fé (artigos 77, I, e 80, II, do CPC), punível na forma do art. 81 do Código de Processo Civil.2. No mesmo prazo de quinze dias, sob pena de extinção, com fundamento no art.1.197, § 2.o, das NSCGJ, deverá a parte demandante realizar nova apresentação do documento de fls. 12, por estar ilegível. Intime-se.”

- em 01.06.2016 a parte autora informa que “A Autora é viúva, conforme certidão de Óbito anexada na inicial, fls.11. O endereço eletrônico da Autora é juniorbertoO8@yahoo.com.br, conforme já demonstrado no item 07, folhas 04 da inicial. O atual endereço do Requerido, segundo pesquisa google é o seguinte: Rua Benedito Sampaio, n°. 565, na cidade de Tanabi-Sp, telefones (17) 3272-1984 e 3272-4534. Todavia, nos termos do §5°, do artigo 272 do Código de Processo Civil, requeiro que todas as publicações de intimações sejam feitas pela imprensa oficial em nome de JOÂO BERTO JUNIOR - OAB/SP 260.165, sob pena de nulidade. Termos em que, requer aj. desta aos Autos, P. E. deferimento.”

- em 01.06.2016 o MM. Juiz a quo assim despachou: “Vistos. Fls. 22: determinação de nova apresentação do documento de fis. 12 não cumprida. Aguarde-se o prazo concedido a fls. 20; após, certifique-se e tomem os autos conclusos. Int.”

- em 06.06.2016 o despacho foi disponibilizado em diário eletrônico;

- em 18.07.2016 foi certificado que houve decurso de prazo sem que o requerente cumprisse a determinação judicial;

- em 25.07.2016 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem apreciação do mérito, ao argumento de que “a petição inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme decisão de fis. 23 e documento de fis. 25.”

A parte autora apelou pugnando pela nulidade da sentença, aduzindo que proveu o aditamento à peça inicial, e que o documento de fls. 12 (ID 87819166 – pág. 13) é legível.

Razão assiste ao apelante.

Embora de fato o documento em comento não esteja completamente legível, dele se depreende que a autora efetuou pedido administrativo de benefício assistencial no ano de 2015, e que ante a não comprovação da condição de deficiente da requerente, o pleito foi indeferido.

Como bem asseverou o Procurador Regional da República em seu parecer cujo teor ora transcrevo (ID 87819166 – pág. 47/50), o documento apresentado é suficiente para demonstrar o interesse de agir da parte autora, e certamente a autarquia detém as demais informações acerca do pedido: “Quanto à ordem de juntada de nova cópia do documento de fis. 12, cujo descumprimento culminou na extinção do processo, tem-se por cristalino que, embora a qualidade não seja boa, a cópia juntada se encontra legível e atende aos fins daquele documento, a saber, comprovar a existência de pressuposto processual de interesse de agir, haja vista prévia tentativa de obtenção do benefício pela via administrativa. Demais detalhes, tais como a data do requerimento administrativo e de sua denegação, se encontram também em posse da autarquia ré, de forma que, quando esta proceder à habitual juntada de extratos do CNIS da autora, os mesmos constarão claramente nos autos. Na hipótese de que o INSS não juntasse tais informações aos autos, as mesmas poderiam ser obtidas pelo juízo, pelo Parquet, ou requeridas a qualquer das partes (sem a desproporcional penalidade de extinção do processo) por consulta aos CNIS. Em último caso, poderiam ser apuradas em eventual processo de execução, cabendo apenas à sentença firmar o termo inicial - se fosse o caso - à data do requerimento administrativo, de modo genérico.”

Assim de rigor a nulidade da sentença.

Não estando o feito suficientemente instruído, deixo de aplicar a regra do artigo 1.013, §3o, III, da norma processual, e determino a devolução dos autos à vara de origem para regular processamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora para anular a sentença, e determino o retorno dos autos à vara de origem para regular seguimento do feito.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata a presente demanda de pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal para portador de deficiência.

2. Da análise dos autos verifica-se que o pedido inicial encontra-se suficientemente instruído. A cópia do pedido administrativo contém alguns trechos ilegíveis, todavia comprova o indeferimento do pleito na esfera administrativa e o motivo da denegação.

3. Sentença anulada.

4. Instrução probatória insuficiente. Autos devolvidos à vara de origem para regular processamento.

5. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.